Tribunal: STJ
Processo: 2014001-24.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280563 - SP (2023/0012994-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROSANA DE SIQUEIRA SIMOES PIRES
AGRAVANTE
: ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
LUCAS DA SILVA ALMEIDA - SP472396
AGRAVADO
: HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
DANIELA CRISTINA VOLPATO ALVES - SP252179
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
AGRAVADO
: MARKUS CHRISTIAN SCHMIDT
AGRAVADO
: CIDADE JARDIM DESIGN LTDA.
ADVOGADO
: FLAVIO TEIXEIRA THIBURCIO - SP064435
AGRAVADO
: ADAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
E
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONCURSO DE CREDORES. COISA
JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento interposto,
entendendo que as decisões que estabeleceram o critério de divisão a favor da
meeira não executada já haviam transitado em julgado, configurando litigância
de má-fé por parte da agravante, com aplicação de multa de 1% do valor da
causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes,
especialmente quanto à tempestividade da instauração do concurso de credores e
à inexistência de coisa julgada sobre a distribuição dos valores.
III. Razões de decidir
3. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
Justiça se manifesta de maneira clara e fundamentada acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA51603879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ebb0180-942b-4d99-a0d3-bc09e1989717

4. Não houve, no caso, negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde do
feito, concluindo que a questão acerca do critério de divisão a favor da meeira
não executada está acobertada pela coisa julgada, conforme comprovado por
documentos constantes nos autos, e que a agravante teria alterado a verdade dos
fatos.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ebb0180-942b-4d99-a0d3-bc09e1989717

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280563 - SP (2023/0012994-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROSANA DE SIQUEIRA SIMOES PIRES
AGRAVANTE
: ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
LUCAS DA SILVA ALMEIDA - SP472396
AGRAVADO
: HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
DANIELA CRISTINA VOLPATO ALVES - SP252179
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
AGRAVADO
: MARKUS CHRISTIAN SCHMIDT
AGRAVADO
: CIDADE JARDIM DESIGN LTDA.
ADVOGADO
: FLAVIO TEIXEIRA THIBURCIO - SP064435
AGRAVADO
: ADAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
E
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONCURSO DE CREDORES. COISA
JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento
interposto, entendendo que as decisões que estabeleceram o critério de divisão
a favor da meeira não executada já haviam transitado em julgado,
configurando litigância de má-fé por parte da agravante, com aplicação de
multa de 1% do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes,
especialmente quanto à tempestividade da instauração do concurso de
credores e à inexistência de coisa julgada sobre a distribuição dos valores.
III. Razões de decidir
3. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de Justiça se manifesta de maneira clara e fundamentada acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
4. Não houve, no caso, negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde
do feito, concluindo que a questão acerca do critério de divisão a favor da
Documento eletrônico VDA51311125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 9cc73fd2-c840-4aaa-b3d7-00b138657d8b

meeira não executada está acobertada pela coisa julgada, conforme
comprovado por documentos constantes nos autos, e que a agravante teria
alterado a verdade dos fatos.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSANA DE SIQUEIRA
SIMÕES PIRES e ABREU SAMPAIO ADVOCACIA contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM BASE EM
ALEGAÇÃO
QUE
NÃO
CORRESPONDE
À
REALIDADE
PROCESSUAL. Recurso desprovido, com aplicação de multa por litigância
de má-fé.” (e-STJ, fls. 312/314)

Os embargos de declaração opostos por ROSANA DE SIQUEIRA SIMÕES PIRES
e ABREU SAMPAIO ADVOCACIA foram rejeitados, às fls. 353/356 (e-STJ).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 11, 371 e 489, § 1o, IV, do CPC, pois teria havido ausência de
fundamentação adequada no acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem não teria
enfrentado argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente no que tange à
tempestividade da instauração do concurso de credores e à inexistência de coisa julgada sobre a
distribuição dos valores; e
(ii) artigo 1.022, II, e parágrafo único, incisos I e II, do CPC, pois o acórdão
recorrido teria incorrido em omissão e erro de fato ao desconsiderar que a habilitação de crédito
e o incidente de concurso de credores foram instaurados antes do trânsito em julgado das
decisões mencionadas, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional;
Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida ADAM ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA, às fls. 360/370 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial
movida por Herman Miller do Brasil Ltda. contra Markus Christian Schmidt e Cidade Jardim
Documento eletrônico VDA51311125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 9cc73fd2-c840-4aaa-b3d7-00b138657d8b

Design Ltda., visando o recebimento de crédito. No curso da execução, foi penhorado e
pertencente a Markus e à agravante Rosana de Siqueira Simões Pires,
arrematado um imóvel
sendo
pelo Juízo de origem.
homologada a arrematação
A agravante alegou que a decisão homologatória violou o art. 843, §2o, do CPC, ao
determinar que sua meação fosse calculada com base no valor do lance e não no valor de
. Além disso, sustentou que a instauração do concurso de credores seria
avaliação do imóvel
tempestiva, pois teria ocorrido antes do trânsito em julgado das decisões mencionadas. No
agravo de instrumento, pleiteou a reforma da decisão para que fosse reconhecida a
tempestividade do concurso de credores e a correta aplicação da ordem de preferência legal.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo de instrumento, negou
provimento ao recurso, entendendo que as decisões que estabeleceram o critério de divisão a
, conforme documentos
favor da meeira não executada já haviam transitado em julgado
constantes nos autos. O acórdão destacou que a agravante alterou a verdade dos fatos ao afirmar
, configurando litigância de má-fé. Por essa
que as decisões não haviam transitado em julgado
razão, além de manter a decisão agravada, o Tribunal condenou a agravante ao pagamento de
multa de 1% do valor da causa por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 312-314).
Posteriormente, a agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão e erro
de fato no acórdão, sustentando que o concurso de credores foi instaurado antes do trânsito em
julgado e que a multa aplicada deveria ser revogada. Contudo, o Tribunal rejeitou os embargos,
afirmando que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes do
agravo de instrumento. Ressaltou, ainda, que os embargos não são meio adequado para rediscutir
matéria já decidida e que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
(e-STJ, fls. 353-356).
Os recorrentes alegaram que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão e erro de
fato ao desconsiderar que a habilitação de crédito e o incidente de concurso de credores foram
instaurados antes do trânsito em julgado das decisões mencionadas. Sustentaram que o Tribunal
de origem não teria enfrentado questões centrais, como a correta data do trânsito em julgado e a
validade da instauração do concurso de credores, o que configuraria negativa de prestação
jurisdicional. Além disso, apontaram que o acórdão teria deixado de apreciar argumentos
relevantes, violando os arts. 11, 371, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento,
fundamentando que as decisões que estabeleceram o critério de divisão a favor da meeira não
executada
.
já haviam transitado em julgado Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
"A decisão agravada merece ser integralmente mantida. Sem pejo nem
escrúpulo a agravante vem afirmar que há decisões no processo ainda
pendentes de trânsito em julgado.
Lamentável o comportamento, tendo em vista os documentos de fls. 200 e
ante o insucesso do
202, que comprovam a ocorrência do trânsito em julgado,
Recurso Especial e a desistência do recurso manifestada por Herman Miller
do Brasil Ltda..
Dessa forma, está demonstrado que o recurso além de não ter base fática e
, opõe resistência
jurídica, constitui incidente que altera a verdade dos fatos
injustificada ao andamento do processo e é manifestamente infundado.
Documento eletrônico VDA51311125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 9cc73fd2-c840-4aaa-b3d7-00b138657d8b

Diante destas considerações, a agravante age com severa ma-fé processual,
em prejuízo do dever de andamento célere do processo." (fls. 313/314, g.n.)
Diante da análise dos acórdãos proferidos, verifica-se que
quanto
não houve omissão
à análise da tempestividade do concurso de credores, pois o eg. Tribunal de Justiça consignou
expressamente que
, conforme comprovado
a questão estava coberta pela coisa julgada
por documentos constantes nos autos e que a agravante teria alterado a verdade dos fatos,
.
configurando litigância de má-fé
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.695.384/MT, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
16/6/2025
24/6/2025

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.083.325/BA, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
26/5/2025
29/5/2025
Documento eletrônico VDA51311125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 9cc73fd2-c840-4aaa-b3d7-00b138657d8b

Assim, conclui-se que
no caso
não houve negativa de prestação jurisdicional
concreto.
Ante o exposto, conheço do agravo para
.
negar provimento ao recurso especial
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:05:04
Código de Controle do Documento: 9cc73fd2-c840-4aaa-b3d7-00b138657d8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.280.563 / SP
Número Registro: 2023/0012994-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111402720208260100
0011140272020826010010797754820178260100
001114027202082601001079775482017826010014652017
10706029720178260100
10797754820178260100
111402720208260100
11140272020826010010797754820178260100
1114027202082601001079775482017826010014652017
14652017
20140012420218260000
2014001242021826000050000
20210000586515
20210000738862
20340817720198260000
20598485420188260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANA DE SIQUEIRA SIMOES PIRES
AGRAVANTE : ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS : RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
LUCAS DA SILVA ALMEIDA - SP472396
AGRAVADO
: HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
DANIELA CRISTINA VOLPATO ALVES - SP252179
ALINE KARINA DUARTE SACILOTTO - SP369007
AGRAVADO
: MARKUS CHRISTIAN SCHMIDT
AGRAVADO
: CIDADE JARDIM DESIGN LTDA.
Documento eletrônico VDA51585930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:12
Código de Controle do Documento: d9abd7c5-65a2-4619-a867-b4b780f6c80b

ADVOGADO
: FLAVIO TEIXEIRA THIBURCIO - SP064435
AGRAVADO
: ADAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:12
Código de Controle do Documento: d9abd7c5-65a2-4619-a867-b4b780f6c80b